Tribunal: STF
Processo: HC 117678
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula refere-se à jurisprudência predominante – mesmo assim passível de ser excepcionada no âmbito da observação – sobre a competência do Supremo, mostrando-se imprópria a extensão à atividade judicante de outros tribunais.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA. Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão automática, descabe ter como base da inversão da ordem natural das coisas – prender para, depois, apurar – a gravidade da imputação. Sobressai o princípio constitucional da não culpabilidade. 



    TRÁFICO DE DROGAS – – VEDAÇÃO À LIBERDADE –INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Plenário, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória.